Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718214-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA MARIA VICTORIA DE BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. NAO DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS RAZOÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVANÇO AO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão de falta de interesse processual adotada pelo juízo de origem. 2. Interesse de agir é condição da ação (artigo 17, CPC). Análise de condições da ação deve ocorrer à luz essencialmente das alegações deduzidas pelo autor na inicial conforme Teoria da Asserção, sem cognição exauriente acerca do alegado. 3. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. 4. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). 5. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do CPC, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício. 6. No caso, sequer há interesse processual no ajuizamento da ação de exigir contas como um todo, e não de parte das contas. Significa dizer que avanço de mérito para pronunciar prescrição mostra-se prescindível, feito que deve ser extinto sem exame do mérito. 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, sustentando a existência de interesse processual, ao argumento de que a apresentação dos extratos pelo recorrido não retira da correntista a possibilidade de se valer da ação de prestação de contas para obter pronunciamento judicial acerca da correção dos lançamentos efetuados nos extratos; b) artigo 1.026, §2o, asseverando ser indevida a multa aplicada diante da oposição de embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de aclarar o decisum objurgado e prequestionar a matéria. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S.A. disponibilizou à apelante, além de microfilmagens que abrangem o período de 1987 a 2000 (ID 27874799, p. 4-13), o extrato da sua conta PASEP do período de 1999 a 2017 (ID 27874799, p. 1-3), compreendido todo o lapso temporal reclamado. Apesar disso, a autora não apontou os lançamentos sobre os quais pairam dúvida razoável de inconsistência, limitando-se ao pedido genérico de prestação de contas sobre “creditos, debitos, atualizacao monetaria, conversao de moeda, juros, descricao dos calculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP”, desde a data de sua admissão (05/08/1987) até a data do último saque do benefício (18/05/2017) – Petição Inicial, ID 27874793; Emenda à Inicial, ID 27874806). Do que se tem dos autos, autora que intenta, na verdade, inverter o comando a que se refere o artigo 550 do CPC, para impor a BANCO DO BRASIL S.A. onus de demonstrar regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de quase 30 (trinta) anos na sua conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício, o que não se pode admitir em face da manifesta carência de interesse processual (ID 32352271 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024